Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.
2. Agravo de instrumento não provido.